Tribunal: STF
Processo: HC 253782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2025, por Agnaldo Evangelista Couto, advogado, em benefício de Bruno Henrique de Lima Costa, contra decisão pela qual, em 20.2.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 976.346/SP.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso preventivamente, em 19.11.2024, pela apontada prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de capitais (caput do art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2369141-62.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 19.12.2024, a Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Paciente preso preventivamente aos 19/11/24, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais. 



    2. Pleito defensivo: (i) fundamentação inidônea. 



    3. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. 



    4. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: ‘Sustenta-se que a investigação, denominada ‘Operação Suburra Fase II’, a qual teve início após a apreensão do celular de Mateus da Silva Santos, vulgo ‘Sem cabelo’, durante uma tentativa de prisão, quando este fugiu, pulando no Rio Mogi Guaçu. Aduziu-se que a análise do aparelho revelou diversas conversas sobre tráfico de drogas, receptação e outros crimes, gerando elementos informativos contra os demais investigados.’. 



    5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art. 5º, LXI). 



    6. Residência fixa e ocupação lícita, isoladamente, não justificam a soltura do paciente (JTJ 232/361). 



    7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 



    8. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal. 



    9. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 4).



     



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 976.346/SP, não conhecido pelo Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 20.2.2025.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que “o Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, fundamentando-se na gravidade abstrata do crime, nos termos do artigo arts. 310, II, 312, 313 e 314, todos do CPP, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sem qualquer fundamentação plausível, contrariando o art. 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “é tecnicamente primário e não possui maus antecedentes, o que denota ainda mais a fragilidade da fundamentação quanto à manutenção da ordem pública” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, REQUER o paciente seja-lhe concedida a ORDEM ‘HABEAS CORPUS’, em sede DE LIMINAR, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA OU CONCEDER A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE e fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte do juízo ‘a quo’, lavrando-se e expedindo-se em favor dela o alvará de soltura, para que seja posto imediatamente em liberdade, e responda todos os atos processuais em liberdade com o compromisso de comparecimento, como medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em 20.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 976.346/SP.



    Não interposto recurso, a decisão transitou em julgado em 7.3.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não se demonstrar, no caso, constrangimento ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.



    10. Na decisão impugnada, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva do paciente, realçou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada: 



    “No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 25/30 - 37/40):



    De fato, pela análise dos autos, notadamente o relatório de investigação de fls. 14/117, há indícios suficientes de cometimento de diversos crimes por parte dos averiguados, conforme relação de diálogos que segue: (...)



    2) Das conversas de MATEUS e BRUNO HENRIQUE DA LIMA COSTA (CEBOLA): No dialogo 03, Bruno Henrique atua como intermediário de um indivíduo que está preso, para trocar veículo por drogas. Em parte da conversa Bruno repreende Mateus por causa da demora e esclarece, que ele é envolvido com bandidos de elevada periculosidade



    (...) Nesse sentido, cite-se o robusto trabalho investigativo apresentado no relatório de investigação, notadamente às fls. 108/117, que contém a síntese do que relevam os diálogos e documentos em relação a cada um dos averiguados: (...)



    2) Bruno Henrique da Lima Costa ‘Cebola’: trata-se de indivíduo com antecedentes criminais que tentou intermediar a negociação de uma caminhonete furtada com um detento, o qual ofereceria, em contrapartida, duzentos quilos de maconha. (...) 



    No caso em apreço, há prova da existência e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), conforme relatório de investigação de fls. 14/117, consoante já exposto nos tópicos acima.



    A análise das comunicações entre MATEUS e LUIS FELIPE (Pipo) apresenta evidências da prática de tráfico e associação para o tráfico. Nos diálogos 01 e 02, MATEUS estaria oferecendo entorpecentes a LUIS FELIPE, que manifesta interesse em adquirir para revenda. Nas mesmas conversas, eles compartilham imagens de uma camionete Ford Ranger furtada em Ibaté (RDO QV3658/2023) e discutem sobre um roubo (RDO PF4830/2023). LUIS FELIPE menciona ter reativado um ponto de venda em Descalvado e solicita trabalhar no ponto do Bairro Anésia. Há também menção a um desvio de carga no valor de R$ 1.800.000,00 e na parte final do diálogo LUIS FELIPE informa que mandaria alguém para buscar mais ‘óleo’ (‘crack’), porque o dele havia acabado. LUIS FELIPE responde há outras duas ações penais pelo suposto cometimento de crime de tráfico de drogas, já tendo sido condenado em primeira instância em ambas (fls. 201/202). 



    Nas conversas com BRUNO HENRIQUE DA LIMA COSTA (‘Cebola’), há indicativos de que este atua como intermediário de um presidiário em negociações envolvendo troca de veículo por drogas. No dialogo 03, Bruno Henrique atua como intermediário de um indivíduo que está preso, para trocar veículo por drogas. Em parte da conversa Bruno repreende Mateus por causa da demora e esclarece, que ele é envolvido com bandidos de elevada periculosidade. (...) 



    Assim, no caso em tela, os elementos até então coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas pena privativas de liberdade máxima ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos. 



    Aliás, vale destacar que, embora seja crime sem emprego de violência ou grave ameaça, o tráfico de drogas corresponde a crime grave, equiparado a hediondo e que, por determinação constitucional, merece tratamento diferenciado. 



    Outrossim, as circunstâncias que envolvem as investigações indicam forte intrincamento dos averiguados na prática dos delitos, de forma frequente e reiterada. 



    A esse respeito, mencione-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ’ (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (AgRg no HC n. 787.079/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    Dessa forma, reputo que a decretação da prisão preventiva é necessária ante a gravidade concreta do crime praticado e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 20):



    O despacho que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, verificada a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública, não havendo que se falar em falta de fundamentação da decisão ora atacada. 



    Na mesma oportunidade da decretação da prisão preventiva do paciente e dos outros 13 investigados, também foi deferida a busca e apreensão domiciliar, na residência de todos, além da quebra de sigilo bancário, fixando-se prazo, ainda não decorrido, para que a autoridade policial prestasse informações acerca das diligências deferidas.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, acusado de integrar um esquema de tráfico de drogas envolvendo outros 13 investigados. Segundo o decreto prisional, há provas de que o paciente atuaria como intermediário de um indivíduo que está preso, para trocar veículo por drogas. Trata-se de um esquema complexo, cuja investigação se encontra em andamento, sendo que vários dos investigados ostentam um histórico desabonador, pontuando especificamente que o paciente ostenta com antecedentes criminais. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’. (AgRg no HC n. 728.450/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe 18/8/2022). 



    Isso porque ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’. (AgRg no HC n. 776.508/SP, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Ainda, conforme entendimento do STF, ‘a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022)” (fls. 3-5, e-doc. 5).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de que integra grupo criminoso complexo, com envolvimento de outros treze investigados, voltado à prática do crime de tráfico de drogas, com “indicativos de que este atua como intermediário de um presidiário em negociações envolvendo troca de veículo por drogas”.



    12. As instâncias judiciais antecedentes não divergiram da orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. As instâncias antecedentes também realçaram a possibilidade concreta de reiteração delitiva do paciente, “indivíduo com antecedentes criminais”.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a reincidência do agente constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 235.259-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora